Tribunal: TRF3
Processo: 5026902-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
459/775)

5026902-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026902-06.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: SORAYA DONIZETE OLIVEIRA DA SILVA, SAMUEL MARCIO BENEDET, IVISON VICENTE FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXAME DE QUALIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia cinge-se à necessidade de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

2 - A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

3 - Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

4 - Na medida em que não há direito adquirido a regime jurídico, salvo o direito adquirido e desde que observados os parâmetros fixados pela Corte Suprema, não há óbice à disposição legal quanto a requisitos para o exercício legal da profissão.

5 - Por sua vez, a Instrução Normativa RFB n. 1209, de 07 de novembro de 2011, trouxe disposições acerca do referido exame. Contudo, o princípio da reserva legal prevê que apenas a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, sendo que somente a regulamentação poderá ficar a cargo de outros atos normativos. Assim sendo, tem-se a ilegalidade da exigência fixada no artigo 4o e seguintes da Instrução Normativa RFB 1.2019/2011, por extrapolar a mera função de regulamentação.

6 - Impende salientar que, consoante disposição expressa no artigo 25 do ADCT, "ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional". Por conseguinte, deu-se a revogação do § 3o do Decreto-Lei no 2.472/88, no que tange à matéria tratada no presente feito. Precedentes desta Corte.

7 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8 - Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026902-06.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

AGRAVADO: SORAYA DONIZETE OLIVEIRA DA SILVA, SAMUEL MARCIO BENEDET, IVISON VICENTE FERREIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão monocrática (ID 344490967) por mim proferida, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 348485172), sustenta que "o exercício da profissão de despachante aduaneiro transcende o interesse individual do profissional que a exerce, na medida em que a má execução do ofício prejudica não apenas o interesse individual do despachante aduaneiro e/ou das empresas envolvidas no processo de desembaraço aduaneiro, mas atinge a sociedade como um todo”. Argumenta que “o exame de qualificação técnica, regulamentado pela IN/RFB no 1.209,de 2011, é hígido e transparente, fundado em critérios impessoais e objetivos, e que seleciona os candidatos preparados para o exercício da profissão. Nesse viés, não há que se falar em extrapolação do poder regulamentar, visto que o Estado não impôs condições irrazoáveis ou inatingíveis aos interessados”.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 354155617).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo interno.

A decisão agravada (ID 344490967) foi lançada nos seguintes termos:

"A controvérsia cinge-se à necessidade de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

Na medida em que não há direito adquirido a regime jurídico, salvo o direito adquirido e desde que observados os parâmetros fixados pela Corte Suprema, não há óbice à disposição legal quanto a requisitos para o exercício legal da profissão. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. CONCLUSÃO DO CURSO ANTES DA ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 9.295/1946 PELA LEI No 12.249/2010. REQUISITO PARA INSCRIÇÃO PREENCHIDO SOB A ÉGIDE DA LEI PRETÉRITA. DIREITO ADQUIRIDO. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DISPENSA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A implementação dos requisitos para a inscrição no respectivo conselho profissional no momento da conclusão do curso, gera direito adquirido à obtenção do registro profissional. O exame de suficiência criado pela Lei no 12.249/2010 não pode retroagir para alcançar o direito dos que já haviam completado curso técnico ou superior em Contabilidade sob a égide da legislação pretérita. 2. Recurso especial improvido." (STJ, 1a Turma, REsp 1452996, relator Ministro Sérgio Kukina, d.j. 03.06.2014)

"ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. CONCLUSÃO DO CURSO ANTES DA ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 9.295/1946 PELA LEI No 12.249/2010. REQUISITO PARA INSCRIÇÃO PREENCHIDO SOB A ÉGIDE DA LEI PRETÉRITA. DIREITO ADQUIRIDO. EXAME DE SUFICIÊNCIA. DISPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. O exame de suficiência criado pela Lei no 12.249/2010 não pode retroagir para alcançar o direito dos que já haviam completado curso técnico ou superior em Contabilidade sob a égide da legislação pretérita, como é o caso dos autos. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. Remessa oficial desprovida." (TRF3, 4a Turma, REOMS 00004038920144036100, relatora Desembargadora Federal Marli Ferreira, d.j. 12.03.2015)

Com base no artigo 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.472/1988, a aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro foi estabelecida pelo Decreto 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, nos seguintes termos:

"Art. 810. O exercício da profissão de despachante aduaneiro somente será permitido à pessoa física inscrita no Registro de Despachantes Aduaneiros, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 5o, § 3o).

§ 1o A inscrição no registro a que se refere o caput será feita, a pedido do interessado, atendidos os seguintes requisitos:

I - comprovação de inscrição há pelo menos dois anos no Registro de Ajudantes de Despachantes Aduaneiros, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - ausência de condenação, por decisão transitada em julgado, à pena privativa de liberdade;

III - inexistência de pendências em relação a obrigações eleitorais e, se for o caso, militares;

IV - maioridade civil;

IV - A - nacionalidade brasileira; (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).

V - formação de nível médio; e

VI - aprovação em exame de qualificação técnica. "

Por sua vez, a Instrução Normativa RFB n. 1209, de 07 de novembro de 2011, assim dispôs acerca do referido exame:

"Art. 4o O exame de qualificação técnica consiste na avaliação da capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

Parágrafo único. O exame a que se refere o caput será realizado mediante provas objetivas, aplicadas anualmente sob a orientação da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB.

Parágrafo único. O exame a que se refere o caput será realizado sob a orientação da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana). (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2093, de 07 de julho de 2022) (Vide Instrução Normativa RFB no 2093, de 07 de julho de 2022)

Art. 5o O exame de que trata o art. 4o será precedido de edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da prova, e divulgado nos sitios da RFB na Internet, no endereço ou da entidade responsável pela realização desse exame.

Parágrafo único. A alteração de qualquer dispositivo do edital será publicada no DOU e divulgada no sítio da RFB, no endereço mencionado no caput, ou no sítio da entidade responsável pela realização do exame."

Contudo, o princípio da reserva legal prevê que apenas a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, sendo que somente a regulamentação poderá ficar a cargo de outros atos normativos.

Assim sendo, tem-se a ilegalidade da exigência fixada no artigo 4o e seguintes da Instrução Normativa RFB 1.209/2011, por extrapolar a mera função de regulamentação.

Impende salientar que, consoante disposição expressa no artigo 25 do ADCT, "ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional". Por conseguinte, deu-se a revogação do § 3o do Decreto-Lei no 2.472/88, no que tange à matéria tratada no presente feito.

Nesse sentido, colaciono:

"ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESPACHANTE ADUANEIRO. DECRETO No 6.759/09. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.209/2011. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I-CASO EM EXAME

1-Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da União Federal objetivando a efetivação do registro no cadastro de despachantes aduaneiros sem a necessidade de aprovação no Exame de Qualificação Técnica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a legalidade da exigência no exame de qualificação técnica para a profissão de despachante aduaneiro com base na Instrução Normativa 1209/2011 e pelo Decreto no 6.759/2009.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3-A aprovação em "exame de qualificação técnica" foi instituída como requisito para o exercício da profissão de despachante pelo artigo 810, VI, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009, com fulcro no artigo 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.472/1988.

4-A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XIII estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer.

5-Nesse aspecto, deve-se atender ao princípio da reserva legal que indica que somente a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, cabendo ao regulamento apenas regulamentar e detalhar as condições materiais para o exercício de um direito ou uma obrigação. Desta forma, a exigência de qualificação técnica, fixada no artigo 4o e seguintes da Instrução Normativa RFB 1.2019/2011 revela-se ilegal eis que extrapola sua função de regulamentação.

6-Deve-se ressaltar que, conforme o disposto no artigo 25 do ADCT, as normas que delegaram ao Poder Executivo legislar acerca de matéria de competência do Congresso Nacional foram revogadas. Assim, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição Federal de 1988, o § 3o do Decreto-Lei no 2.472/88, na parte em que delegava ao Poder Executivo a competência para dispor sobre a investidura na função de despachante aduaneiro deixou de ter efeito.

7-Assim, revejo meu posicionamento anterior para seguir a atual interpretação processual firmada por esta Corte e consignar que a exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro não pode subsistir enquanto não houver previsão legal.

IV - DISPOSITIVO

8-Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: art. no 810 do Decreto No 6.759/2009, artigos nos 10 e 11 da instrução Normativa RFB no 1209/2011, artigo 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.472/1988.

Precedentes relevantes: TRF3 - Quarta Turma - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000549-61.2022.4.03.6004 RELATOR: DES. FED. ANDRÉ NABARRETE. Data de Julgamento: 06/12/2023, Intimação via Sistema: 07/12/2023"

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000256-63.2025.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 24/10/2025)

Destarte, revendo meu posicionamento anterior, em consonância com o entendimento firmado por esta 3a Turma, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual imperativa a manutenção da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento." (Destaquei).

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXAME DE QUALIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia cinge-se à necessidade de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

2 - A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

3 - Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

4 - Na medida em que não há direito adquirido a regime jurídico, salvo o direito adquirido e desde que observados os parâmetros fixados pela Corte Suprema, não há óbice à disposição legal quanto a requisitos para o exercício legal da profissão.

5 - Por sua vez, a Instrução Normativa RFB n. 1209, de 07 de novembro de 2011, trouxe disposições acerca do referido exame. Contudo, o princípio da reserva legal prevê que apenas a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, sendo que somente a regulamentação poderá ficar a cargo de outros atos normativos. Assim sendo, tem-se a ilegalidade da exigência fixada no artigo 4o e seguintes da Instrução Normativa RFB 1.2019/2011, por extrapolar a mera função de regulamentação.

6 - Impende salientar que, consoante disposição expressa no artigo 25 do ADCT, "ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional". Por conseguinte, deu-se a revogação do § 3o do Decreto-Lei no 2.472/88, no que tange à matéria tratada no presente feito. Precedentes desta Corte.

7 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

8 - Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão